Tribunal: TJMT
Processo: 1014009-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014009-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ARACLIDES DA CRUZ E SILVA FILHO - CPF: 823.310.571-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BERNARDO VIEIRA DE CASTRO - CPF: 055.015.937-18 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), HOMERO BELLINI JUNIOR - CPF: 487.545.950-53 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES - CPF: 785.154.670-20 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), LAERTE FELIPE DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 008.860.561-28 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ARACLIDES DA CRUZ E SILVA FILHO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1014009-98.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REVISIONAL DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE LIMINAR” de n. 1001360-75.2022.8.11.0041 onde litiga com SABEMI SEGURADORA S.A E OUTROS perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 156173657 o colegiado desproveu o recurso de forma unânime.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 156574188 que o acórdão negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO (com pedido de efeito ativo) ao argumento de que conforme holerite juntado pelo recorrente (ID-135449182 - Pág. 1), seu salário bruto é de R$ 6.504,25 (seis mil quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), que, descontado o valor de R$ 1.070,36 (mil e setenta reais e trinta e seis centavos), referente a descontos diversos, perfaz a quantia líquida de R$ 5.433,89 (cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), sendo certo que a quantia descontada pelo Banco agravado (R$ 1.178,57) equivale a 21,69% dos seus rendimentos líquidos, portanto, abaixo do limite legal de 30%;

Aduz que verifica-se a ocorrência de omissão do Acórdão que tange à análise de documentos acostados aos autos. Desta feita não resta dúvidas da legalidade e necessidade de que seja sanada as omissões contidas no Acórdão do ID156173657, proferida para que haja o devido respeito ao devido processo legal, bem como o respeito ao direito a ampla defesa e ao contraditório;

Afirma que a decisão objeto destes embargos de declaração, não enfrentou os argumentos deduzidos pelo embargante foi omissa (alegando que os Embargados estão cumprindo a Liminar. Vale ressaltar que tem outros empréstimos de consignado Pela outras Embargadas conforme extrato do Holerite do ID-135449182 - Pág. 1, no Valor de R$ 1.240,05 (Um mil duzentos e quarenta reais cinco centavos), Totalizando o valor de R$2.418,62 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), que está sendo descontado de empréstimo consignados, ou seja, mais de 40% (quarenta por centos) de seus rendimentos líquidos, portanto acima do limite de 30%.;

Requer seja o presente embargos de declaração acolhidos, ante sua clara tempestividade e no mérito, atribuindo-lhe efeitos infringentes a fim de que sejam providos os presentes embargos de declaração, a fim de corrigir o acórdão de ID-156173657, Determinando que as Embargadas Cumpram a Liminar do ID-80378230, sob pena de ser aplicada multa diária a ser arbitrada por este Juízo.

Contrarrazões sob ID. 157713653, 157807659 e 157825172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A decisão liminar deferida pelo Juízo a quo deixou claro que os descontos deveriam continuar a ser efetuados pelos requeridos na folha de pagamento ou conta corrente do requerente, no limite de 30%, pela modalidade contratada, enquadrando-se apenas e tão somente quanto aos empréstimos consignados.

Cumpre salientar que os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente do agravante/autor não é abrangido pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não é o caso dos autos no que toca aos demais descontos efetuados.

Verifica-se do Extrato de Conta Corrente, juntado pelo autor à sua inicial, que existem descontos atinentes à CDC (Crédito Direto ao Consumidor), para desconto em conta bancária, nos seguintes valores: R$ 99,79; R$ 151,14; R$ 838,55 e R$ 663,42 (ID 73791106 - Pág. 5 - origem), os quais não são abrangidos pela limitação imposta na decisão liminar.

Assim, não há se falar em descumprimento da decisão liminar imposta ao Banco Agravado.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Dívida ajuizada por ARACLIDES DA CRUZ E SILVA FILHO em face de BANCO DO BRASIL S/A, NUBANK – NU PAGAMENTOS S/A e SABEMI SEGURADORA S/A, alegando que é servidor público aposentado e realizou com os requeridos vários contratos de empréstimos a serem descontados em sua folha de pagamento, entretanto, seu salário está sendo retido pelos requeridos em percentual muito superior à margem legal de 30%.

Requereu, em sede de tutela antecipada, a limitação dos descontos superiores a 30% de sua remuneração líquida, com a devida limitação em seu holerite e/ou conta corrente.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, entendendo pela presença dos requisitos do Art. 300, do CPC, e em observância ao artigo 24 do Decreto Estadual 691/2016 MT, deferiu a tutela de urgência, condicionada à limitação dos descontos de seus empréstimos em 30% (trinta por cento) do salário líquido (deduzidos os descontos obrigatórios como Previdência, Imposto de Renda) do requerente, continuando a serem efetuados pelos requeridos na folha de pagamento ou conta corrente do requerente, no referido limite, pela modalidade contratada (se enquadrando apenas e tão somente quanto aos empréstimos CONSIGNADOS), reduzindo proporcionalmente o valor das prestações, transformando o correspondente percentual faltante para novas prestações que deverão ser acrescidas ao final da vigência de cada contrato, até o julgamento final da presente demanda.

Determinou, ainda fosse oficiado, imediatamente, ao Centro de Pagamento do Exercito – CPEX, informando o requerente apenas o convênio dos requeridos com o Governo do Estado de Mato Grosso, para que proceda à adequação dos débitos nos termos da decisão.

Intimada, a parte Requerida BANCO DO BRASIL S/A manifestou nos autos, informando o cumprimento da liminar, bem como que o Autor possui apenas um contrato consignado contratado, no valor de R$ 1.178,57, sendo que os outros contratos, que estão sendo descontados do pagamento antes de ser enviado ao outro Banco via portabilidade de salário, não são consignados, e sim CDCs SALÁRIO, que juntos somam R$1.752,90, ao passo que a liminar trata apenas de consignado em folha de pagamento (ID 85971255 – origem).

A parte autora peticionou nos autos alegando o descumprimento da liminar por parte do BANCO DO BRASIL S/A e requereu a aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou em valor a ser arbitrado pelo Juízo (ID 86074907 - origem).

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo afastou a alegação de descumprimento da liminar, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento pelo Autor, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a decisão liminar deferida pelo Juízo deixou claro que os descontos deveriam continuar a ser efetuados pelos requeridos na folha de pagamento ou conta corrente do requerente, no limite de 30%, pela modalidade contratada, enquadrando-se apenas e tão somente quanto aos empréstimos consignados.

Cumpre salientar que os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente do agravante/autor não é abrangido pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não é o caso dos autos no que toca aos demais descontos efetuados.

Verifica-se do Extrato de Conta Corrente, juntado pelo autor à sua inicial, que existem descontos atinentes à CDC (Crédito Direto ao Consumidor), para desconto em conta bancária, nos seguintes valores: R$ 99,79; R$ 151,14; R$ 838,55 e R$ 663,42 (ID 73791106 - Pág. 5 - origem), os quais não são abrangidos pela limitação imposta na decisão liminar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO 2o APELO - DESERÇÃO – NULIDADE DOS CONTRATOS FIRMADOS POR DEFICIENTE MENTAL (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ) – INTERDIÇÃO JUDICIAL DEFINITIVA E ANTERIOR À AVENÇA NÃO DEMONSTRADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –– PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PROVENTOS – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO OBSERVADOS – CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE – NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – DANO MATERIAL E MORAL – NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA EXCLUÍDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA – 1o, 4o E 5o APELOS – CONHECIDOS E PROVIDOS – 2o APELO – NÃO CONHECIDO – 3o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura-se deserto o recurso de apelação interposto sem o necessário recolhimento do preparo recursal. Somente é cabível o reconhecimento da nulidade do negócio entabulado se comprovado nos autos a incapacidade da parte de gerir ato de sua vida civil, inclusive por sentença de interdição prolatada e devidamente publicada antes da celebração do contrato de empréstimo com as instituições financeiras. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a Legislação Estadual aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento). Os descontos consignados na conta corrente do consumidor, ainda que consistam em um valor acentuado, não são alcançados pela imposição legal de limitação do percentual para empréstimo e cartão de crédito consignados em folha de pagamento, cabendo ao correntista arcar com a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações assumidas. Não demonstrada a pratica de conduta ilegal pelas instituições financeiras, não há que se falar em dano moral e/ou material indenizável. De acordo com o artigo 537, § 1o do Código de Processo Civil, a multa cominatória pode ser excluída quando demonstrado pela parte a justa causa para o descumprimento decisão. Os honorários advocatícios devem ser fixados com fulcro no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.” (TJ-MT - APL: 00436203920128110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – INAPLICABILIDADE - LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. II - Os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente da apelante/autora não é abrangido pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não é o caso dos autos.” (TJ-MT 10334857220178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Pelo que se extrai dos documentos colacionados aos autos, em especial o de ID 73791106 - Pág. 6/7 – origem e ID 135449182 - Pág. 2/4 do recurso, observa-se que o Agravante firmou diversos contrato de Crédito Direto ao Consumidor, de modo que o limite legal para empréstimo consignado em folha de pagamento não deve ser estendido aos contratos que determinam tais descontos sejam realizados em conta corrente bancária.

Ademais, consoante o holerite juntado pelo recorrente (ID 135449182 - Pág. 1), seu salário bruto é de R$ 6.504,25 (seis mil quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), que, descontado o valor de R$ 1.070,36 (mil e setenta reais e trinta e seis centavos), referente a descontos diversos, perfaz a quantia líquida de R$ 5.433,89 (cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), sendo certo que a quantia descontada pelo Banco agravado (R$ 1.178,57) equivale a 21,69% dos seus rendimentos líquidos, portanto, abaixo do limite legal de 30%.

Assim, não há se falar em descumprimento da decisão liminar imposta ao Banco Agravado.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023